Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703783-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NEUSA ARANTES MAIA AGRAVADO: ROSELY MAIA, SANDRA REGINA MAIA MOCZYDLOWER DECISÃO NEUSA ARANTES interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de alimentos que move contra suas filhas SANDRA REGINA MAIA MOCZYDLOWER e ROSELY MAIA, na qual foi deferido o chamamento do outro filho, o qual foi incluído no polo passivo da lide, in verbis: “As partes requeridas apresentaram contestação nos ID's 52754558 e 52753010 com pedido de chamamento ao processo. Por sua vez, a parte autora, apresentou sua réplica no ID 54251569. Concebe a Jurisprudência que a obrigação alimentar é conjunta quando se trata do mesmo grau de parentesco a quem está obrigada a prestar assistência. Segue entendimento deste Tribunal: [...] Tendo em vista a tempestividade do requerimento (art. 131, CPC) e a solidariedade obrigacional entre os réus, entendo pertinente a ampliação subjetiva da lide. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de chamamento ao processo do filho EDUARDO DANTAS DA SILVA. Por conseguinte, intime-se a autora para providenciar a inclusão de EDUARDO DANTAS DA SILVA no polo passivo da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.” Não houve pedido liminar e, após a apresentação de resposta pelas agravadas-rés, esta Relatoria intimou a agravante-autora, nos seguintes termos (id. 15039623): “A agravante-autora interpõe agravo de instrumento da r. decisão na qual o MM. Juiz deferiu o pedido de chamamento ao processo do seu filho Eduardo Dantas Silva e determinou a inclusão dele no polo passivo da ação de alimentos, a qual foi inicialmente proposta apenas contra suas outras duas filhas, ora agravadas-rés. O art. 18, caput, do CPC dispõe que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se a agravante-autora quanto à sua legitimidade para interpor o presente recurso, no prazo de 5 dias.” O prazo transcorreu sem manifestação da agravante-autora (id. 15949656). Observadas as razões deduzidas no agravo de instrumento, bem como o pedido recursal, evidencia-se que a agravante-autora pleiteia direito alheio em nome próprio, ou seja, do seu filho, o qual foi incluído no polo passivo da lide originária e ora se pretende a exclusão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a ilegitimidade recursal da autora, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora